Tribunal: STF
Processo: HC 241862
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 158, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 1.923.172, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 158, c/c artigo 14, II, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo manejou agravo em recurso especial, que não foi conhecido. 



    O agravo interno interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Ainda, foram opostos embargos declaratórios, que não foram conhecidos. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de conhecimento do agravo interno interposto perante a Corte Superior.



    Afirma que “entre os dias 21/03/2024 a 31/03/2024 e 01/04/2024 à 02/04/2024 ocorreu uma manutenção junto ao sistema de peticionamento do STJ, ocasionando o impedimento de peticionamento”, de modo que “durante este período os prazos processuais ficaram suspensos nos termos do artigo 3.º da Resolução STJ/GP n.º 6 de 11 de março de 20241, voltando a fluir quando do restabelecimento do sistema informatizado judicial”. Sustenta que “o caso concreto não se amolda a hipótese ordinária de prorrogação dos prazos processuais, mas sim de suspensão dos prazos processuais, os quais voltam a fluir quando do reestabelecimento do sistema informatizado judicial”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto requer: 1) A concessão da ordem de Habeas Corpus para declarar a violação aos princípios do devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, no sentido de cassar a decisão determinando o Conhecimento e Processamento do Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O recurso é intempestivo. 



    Ora, a decisão agravada foi publicada em 20/3/2024, tendo o prazo recursal (5 dias corridos - art. 258 do RISTJ c/c o art. 798 do CPP) iniciado em 21/3/2024 e se encerrado em 3/4/2024 (indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no período compreendido entre 23/3/2024 e 2/4/2024), sendo o recurso protocolizado apenas em 4/4/2024 (fl. 532), ou seja, fora do prazo legal. 



    Ressalto, nesse particular, que só há notícia de indisponibilidade do sistema no período compreendido em 23/3/2024 e 2/4/2024 (fl. 533) - não há evidência de obstáculo de índole técnica para interposição do reclamo a partir do dia 3/4/2024 -, de modo que o prazo recursal se esgotou nessa data, tal como certificado pela diligente serventia (fl. 538 - grifo nosso): 



    O prazo para interposição de agravo regimental em relação à decisão de folha 525 teve início em 21/03/2024 e término em 03/04/2024 e a petição n. 251428/2024 (AgRg) foi protocolizada em 04/04/2024. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Com efeito, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Ademais, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente